Tribunal: STF
Processo: Rcl 77662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.102. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Atenção à Saúde e Educação, em 25.3.2025, contra decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Caieiras/SP no Cumprimento de Sentença n. 1000146-25.2022.5.02.0211, pelas quais teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012 e afrontada a Súmula Vinculante 10.



O caso



    2. Em 23.10.2024, nos autos do Cumprimento de Sentença da Reclamação Trabalhista n. 1000146-25.2022.5.02.0211, o juízo da Vara do Trabalho de Caieiras/SP determinou a penhora pelo Sistema SisbaJUD das contas bancárias do Instituto de Atenção à Saúde e Educação, nos termos seguintes:



    “DESPACHO 



    Vistos. Diante dos fundamentos apresentados, acolho o pleito da exequente, no sentido de que as contas da executada não se destinam exclusivamente ao recebimento dos convênios firmados na condição de OSS-Organização Social de Saúde, nos termos do Art. 833, IX, do CPC, razão pela qual podem ser objeto de penhora via Sisbajud, devendo eventual penhora de valor oriundo de contrato como OSS, ser discutido caso a caso, mediante a devida comprovação documental nos autos. 



    Assim, revejo a decisão anterior, para determinar que a pesquisa sisbajud seja realizada na totalidade das contas da 1a. executada, que poderá requerer o levantamento de penhora que esteja abrigada sob o manto da impenhorabilidade do Art. 833, IX, do CPC, comprovando tal condição posteiormente” (fl. 6, e-doc. 162).



    Contra essa decisão, o Instituto de Atenção à Saúde e Educação opôs embargos à execução, assim decidido:



    -    IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS RECEBIDOS POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIO 



    Refere a executada que é Organização Social que mantém contratos de gestão com os Municípios de Cubatão, São Vicente e Guarujá e convênio com o Município de Sorocaba para a prestação de serviços de saúde, e que os valores bloqueados se originam em depósitos feitos pelos Municípios para o custeio de serviço de saúde. Assevera que tais valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC, pois mantêm sua natureza de verbas públicas ao serem repassados a organizações sociais para aplicação compulsória nos serviços públicos de saúde. 



    Não há dúvida de que a embargante firmou contratos de gestão com os Municípios de Cubatão, São Vicente e Guarujá e convênio com o Município de Sorocaba, conforme se observa dos contratos e aditivos anexados aos embargos à execução opostos (...).



    Todavia, o artigo 49 do estatuto social da executada preceitua que: Os recursos financeiros necessários à manutenção da Associação, bem como indispensáveis à execução de suas missões, serão obtidos: 
I. Por contratos de gestão firmados com pessoas jurídicas de Direito Público (União Estados e Municípios); II. Por convênios ou contratos com órgãos e entidades governamentais ou instituições privadas, para custeio, desenvolvimento e/ou execuções de projetos de interesse na área de atuação da Associação; III Por convênios ou contratos com entidades da sociedade civil organizada, demais instituições do terceiro setor, assim como Fundações, Associações, Cooperativas, Grêmios sócios culturais, esportivos e entidades associativas, bem como pessoas jurídicas do setor privado; IV. Por contratos de produção e/ou comercialização de produtos e/ou serviços desenvolvidos pela Associação; VI. Por rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração; VII. Por doações e legados destinados a apoiar suas atividades; 
VIII. Por subvenções sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Público; IX. Por contribuições dos Associados; X. Pelo recebimento de royalties e direitos autorais; XI Por receitas oriundas de incentivos à assistência social, cultura, educação, esporte, saúde, previstos em Legislação; e XII. Por outros que, porventura, lhe forem destinados.



    Somente da leitura do seu Estatuto é possível verificar que a embargante não é mantida apenas com recursos públicos – ao contrário do alegado nos embargos apresentados – mas que possui diversas outras fontes de receitas.  



    O contrato de gestão firmado entre o Município de Cubatão e a Reclamada prevê um pagamento mensal de R$ 2.509.035,57 (cláusula quarta – ID dbd350f). Todavia, os extratos anexados pela reclamada (ID 329ec9e e ID 2ffc44e) não comprovam o depósito do valor mencionado, o que impede reconhecer que o valor penhorado é oriundo do referido contrato.  



    Da mesma forma, o termo aditivo do contrato de gestão entre o Município de Guarujá e a Reclamada prevê um pagamento mensal de R$ 2.574.793,72 (cláusula segunda – ID 9c193dd), todavia, os extratos anexados pela reclamada (ID 4acdcd2 e ID 587eda9) não comprovam o depósito do valor mencionado, o que também impede reconhecer que o valor penhorado é oriundo do referido contrato.  



    Ainda, o contrato de gestão firmado entre o Município de São Vicente e a Reclamada prevê um pagamento mensal de R$ 155.868.80 (cláusula quarta – ID 1ef911d), todavia, os extratos anexados pela reclamada (ID fd68995 e ID 5e3257e) não comprovam o depósito do valor mencionado, o que também impede reconhecer que o valor penhorado é oriundo do referido contrato.  



    Por fim, o termo aditivo do convênio firmado entre o Município de Sorocaba e a Reclamada prevê um pagamento mensal de R$ 3.172.067,39 (cláusula 3ª – ID 70f9d98), todavia, os extratos anexados pela reclamada (ID 016ca9b, ID a885163 e ID f1a4d43) não comprovam o depósito do valor mencionado, o que também impede reconhecer que o valor penhorado é oriundo do referido contrato.  



    Assim, embora o inciso IX do artigo 833 do CPC garanta a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não há nos autos comprovação de que o numerário objeto da constrição judicial, contido nas contas de titularidade da embargante, e detectadas por intermédio do convênio Sisbajud, origina-se de repasse específico do erário, nem tampouco que as referidas contas bancárias sejam abastecidas exclusivamente através de verbas provenientes do Poder Público destinados à aplicação restrita em saúde, educação ou assistência social, não tendo, assim, a executada se desincumbido de seu ônus processual. 



    Embora a penhora tenha sido realizada sobre a conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil, o valor efetivamente penhorado foi resgatado de um fundo de investimento (BB – RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTOS – BB RF Ref DI Plus Ágil), o que impossibilita a análise pormenorizada da origem do valor constrito independentemente da análise da obrigatoriedade legal ou não da aplicação de recursos públicos em fundos de investimento.  



    Desta forma, tendo em vista a inexistência de qualquer prova acerca da alegada impenhorabilidade, mantenho a totalidade do bloqueio judicial realizado nos presentes autos. 



    Cumpre pontuar, ainda, que o valor efetivamente penhorado em 18/11/2024 foi resgatado de um fundo de investimento (BB – RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTOS – BB RF Ref DI Plus Ágil), nessa mesma data. Ainda que o mecanismo de investimento esteja atrelado à própria conta bancária, existem também aportes feitos por particulares. Todos os recursos recebidos geram rendimentos na própria conta. Assim, não prospera a alegação da embargante de que a constrição teria recaído sobre as verbas depositada pelo Município de Sorocaba, não sendo possível determinar a origem exclusivamente pública do montante constrito. 



    Não houve, portanto, prova da impenhorabilidade alegada, razão por que resta mantido o bloqueio judicial realizado.  



    Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos à execução opostos pela executada INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO em face de PATRICIA KEVLIN LOPES DA SILVA DE SOUZA e, no mérito, julgo-os IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação” (fls. 18-20, e-doc. 195, e fl. 1, e-doc. 196, grifos nossos ).



    3. Contra essas decisões, o Instituto de Atenção à Saúde e Educação ajuíza a presente reclamação, na qual informa que “Patricia Kevlin Lopes da Silva de Souza, ingressou com reclamação trabalhista, em face de Instituto de Atenção à Saúde e Educação, antiga Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, associação privada, sem fins lucrativos e contra o Município de Caieiras /SP [e que] a referida ação foi julgada procedente, sendo o Instituto condenado a pagar a quantia de R$ 412.619,85, relativo às verbas trabalhistas deferidas, estando na fase de cumprimento de sentença” (fls. 2-3).



    Relata que “o juízo singular deferiu a constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, [e que] todas as contas que foram alvo de bloqueio judicial via SISBAJUD são contas bancárias vinculadas aos respectivos contratos de gestão celebrados com os Municípios para o gerenciamento de suas unidades de saúde de urgência e emergência” (fl. 4).



    Noticia que “requereu ao juízo de piso o imediato desbloqueio em sede de embargos a execução, sob pena de prejudicar ou interromper o serviço público na Comarca de Sorocaba/SP e nos demais Municípios parceiros[, mas,] mesmo diante dos argumentos e documentos, o pedido foi denegado” (fl. 4).



    Afirma que, “na sentença, o douto julgador dispõe que os montantes repassados pelos entes públicos supostamente não coadunam com as parcelas negociadas. Entretanto, foi explicitado em agravo de petição que tal decisão se mostra em total descompasso com a lei, em contrariedade ao que dispõe o inciso IX, do artigo 833, visto que não há previsão na Lei que se o Município for inadimplente, ou realizar repasse a menor, ou realizar a transferência de forma parcelada estes recursos deixam de ser públicos, deixam de ter a compulsoriedade na sua aplicação, e mais ainda, desobriga esta entidade de prestar contas da sua utilização para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” (fl. 8). 



    Realça que “o juízo alegou que não foi demonstrada cabalmente a origem do recurso público, logo, não estaria demonstrada a impenhorabilidade absoluta do recurso” (fl. 23).



    Assevera que “a juntada dos extratos bancários comprovam cabalmente que os recursos recebidos são exclusivamente públicos, que decorrem de contrato de gestão. Os contratos demonstram que nenhum recurso foi sacado para investimento, pois, o mecanismo de investimento está atrelado à própria conta bancária, inexistindo qualquer transação que resulte em saque ou investimento fora da conta bancária, pois, o recurso recebido fica rendendo na própria conta” (fl. 28).



    Sustenta que “o referido bloqueio de verbas públicas oriundas das citadas decisões de piso, afronta concretamente a Súmula Vinculante de nº 10, vez que a penhora realizada afasta a vigência e eficácia do dispositivo legal do art. 833, IX, do CPC” (fl. 58).



     



    Requer medida liminar para “determinar a imediata CASSAÇÃO das decisões decisão proferidas nos autos do Juízo da Vara do Trabalho de Caieiras (TRT-2) que, autos dos cumprimentos de sentença na reclamação trabalhista 
nº Acum 1000146-25.2022.5.02.0211, consequentemente, garantindo-se o respeito e a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desse Supremo 
Tribunal Federal na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, ou pela SUSPENSÃO DAS REFERIDAS DECISÕES até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, imediatamente, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, as constrições já efetivadas nas contas bancárias da Reclamante vinculadas à Contratos de Gestão” (fl. 72). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a eficácia do acórdão proferido na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, para declarar a impenhorabilidade dos repasses públicos oriundos dos contratos de gestão celebrados entre o Instituto de Atenção à Saúde e Educação (...), respectivamente com os Municípios de Sorocaba/SP, São Vicente/SP, Guarujá/SP e Cubatão/SP, cassando-se as decisões judiciais mantenedoras dos referidos bloqueios de valor público, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos sejam desbloqueados e devolvidos às contas de origem” (fl. 74).



    4. Em 31.3.2025, determinei ao Instituto reclamante que emendasse a inicial para fazer juntada do ato reclamado e dos demais documentos essenciais para compreensão da controvérsia jurídica posta em exame, o que foi atendido em 1º.4.2025, com a juntada de cento e trinta cinco volumes aos autos eletrônicos.



    5. Em 3.4.2025, a beneficiária da decisão reclamada apresentou, espontaneamente, contestação. Afirma haver “dezenas de processos originais que tramitam na r. Vara do Trabalho de Caieiras em face da mesma Reclamante, com apresentação de embargos e posteriormente Agravo de Petição na ocasião contendo os mesmos fundamentos em questão, sendo uma prática rotineira nos processos em que figura como Executada, certamente com objetivo de se esquivar e procrastinar para tentar se eximir de suas responsabilidades trabalhistas, todavia, não tem logrado êxito” (fl. 1, e-doc. 206).



    Assevera que “a Reclamante possui diversas outras contas bancárias além das declaradas à fl. 1930 (contas 15151-3, 15188-2, 15523-6, 15254-4 (bloqueio) e 15525-x (bloqueio)), não como afirmou em sede de embargos Id c2d3586, 
à fl. 38 daquela peça processual vinculadas com o município de Sorocaba/SP para recebimento de recursos públicos de aplicação compulsória do SUS, corroborada pelo Município de Sorocaba/SP” (fl. 9, e-doc. 206).



    Apresenta alguns extratos bancários juntados pelo Instituto reclamante e argumenta que “não é qualquer quantia que passa por determinada conta bancária que pode ser considerada de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, sobretudo, sem qualquer comprovação das alegações da Recorrente” (fl. 14, e-doc. 206).



    Ressalta que, “no presente caso concreto, não há nos autos ordem de bloqueio de valores nas mãos de qualquer ente público a serem destinados à Recorrente/Executada para aplicação compulsória em saúde (SUS). No presente caso concreto, os valores foram bloqueados e transferidos à disposição da conta deste Juízo quando já se encontravam depositados nas contas da embargante/executada, tratando-se de recursos próprios, a disposição da Executada para serem utilizados da forma que lhe conviesse” (fl. 17, e-doc. 206).



    Pede seja negado seguimento a esta reclamação (fl. 38, e-doc. 206).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedentes os embargos è execução para manter a penhora do valor executado nas contas bancárias do Instituto reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012 e afrontado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do inciso IX, do art. 833 do Código de Processo Civil.



    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    9. O reclamante alega desrespeito, pela autoridade reclamada, do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do inciso IX, do art. 833 do Código de Processo Civil. 



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    O inciso IX, do art. 833 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe:



    “Art. 833. São impenhoráveis: 



    (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.



    10. Em 13.12.2022, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO 
PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 
2. Precedentes do STF nas ADPFs nº 275, 620 e 664, dentre outras. 
3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente” (DJe 19.12.2022).



    11. Na espécie em análise, diferente de outras tantas reclamações julgadas por este Supremo Tribunal, não se verifica a ocorrência de constrição de receitas públicas atreladas a contratos de gestão celebrados entre o Estado e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 



    Ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo reclamante, a autoridade reclamada manteve o bloqueio de determinadas contas bancárias do Instituto, assegurando-lhe, contudo, a possibilidade de demonstrar a origem pública e a vinculação específica dos valores constritos, ônus processual do qual não se desincumbiu.



    12. A declaração de inconstitucionalidade dos atos judiciais de constrição sobre receitas públicas fundamenta-se na necessidade de resguardar o princípio da legalidade orçamentária e garantir a continuidade dos serviços públicos, para que as receitas oriundas dos contratos de gestão firmados com entes privados sejam empregadas de acordo com o planejamento orçamentário existente, não podendo ser abruptamente destinadas a finalidade diversa por decisão judicial.



    As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal com 
base nesse entendimento não atribuem, contudo, caráter de impenhorabilidade absoluta à integralidade do patrimônio das entidades privadas que, eventualmente, mantenham contratos de gestão celebrados com o Poder Público. A proteção conferida limita-se às receitas públicas vinculadas à execução de despesas específicas, não se estendendo, de forma indiscriminada, a todos os bens ou valores da pessoa jurídica contratada.



    13. Na petição inicial da presente reclamação, a pretensão do reclamante é de reconhecimento da impenhorabilidade absoluta de todas as suas contas bancárias, o que não se pode admitir, pois a proteção conferida às receitas públicas não se estende, de forma genérica e irrestrita, à totalidade dos seus ativos financeiros, especialmente quando ausente a devida demonstração da origem pública e da vinculação dos valores constritos.



    A eventual procedência da presente reclamação, sem comprovação inequívoca de que os valores bloqueados possuem natureza pública e vinculação orçamentária às áreas de saúde, educação ou assistência social, representaria indevida ampliação dos efeitos da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.012 e conferiria impenhorabilidade absoluta ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, desvirtuando os fundamentos constitucionais que orientaram aquele julgamento.



    Não se comprovam, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFs 275 E 485. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA QUE RECAIU SOBRE CRÉDITOS JÁ LIQUIDADOS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA DE BENS OU VALORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento à reclamação, objetivando o desbloqueio de valores determinado por decisão judicial em processo trabalhista. 2. O bloqueio determinado pela decisão reclamada recaiu sobre valores já liquidados e disponíveis para pagamento à empresa devedora, o que não se confunde com a penhora indiscriminada de bens e valores públicos. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa do 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 58.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTAS DE PARTICULAR. ALEGADA VIOLAÇÃO A PARADIGMA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada por esta Corte nas ADPFs 484 e 664, e a outros precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ADPF 484, de relatoria do Min. Luiz Fux, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. Já na ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Tribunal assentou a impossibilidade de bloqueio de receitas estatais para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas. Diferentemente, na situação em exame, o bloqueio se deu na conta do particular prestador de serviços ao ente público, o que torna a hipótese diversa. 4. A matéria discutida nestes autos não guarda similitude fática com a questão debatida nas Reclamações 54.012 e 58.029, citadas pelo reclamante. Na Reclamação 54.012, houve penhora de notas de empenho, ou seja, ainda não teria havido o repasse para a conta de particular, o que também torna a hipótese distinta. E no caso da Reclamação 58.029, a discussão se deu entre particulares, hipótese diversa do caso destes autos, em que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública para garantia da prestação do serviço de saúde durante o período da pandemia. 5. Nesse cenário, não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 58.230-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2023).



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 72.532-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).



    14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária do ato reclamado.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora